Tribunal: TJMT
Processo: 1013841-16.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013841-16.2024.8.11.0004
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: YMARA SILVIA PANSANI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/08 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. ART. 37, IX, DA CF. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 600/2017. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários firmados com professora entre 2019 e 2021 e condenou ao pagamento de FGTS. O recorrente pleiteia a improcedência total dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os contratos temporários firmados nos anos de 2019 e 2020 extrapolaram o prazo máximo legal previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017, ensejando nulidade e consequente direito ao FGTS; (ii) determinar se o contrato firmado no período de 02/2021 a 12/2021 é nulo por violação do limite legal e, em caso positivo, se gera direito ao recebimento do FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, admite a contratação temporária por excepcional interesse público, condicionada à previsão legal e ao respeito aos limites temporais fixados.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 prevê como hipótese de necessidade temporária a admissão de professores substitutos, com duração máxima de 12 meses, vedada a prorrogação.
5. As contratações da autora extrapolaram o limite legal de 12 meses, caracterizando nulidade parcial, conforme entendimento do STF (RE no 658.026/MG, Tema no 612).
6. O pagamento do FGTS é devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A extrapolação do prazo máximo de 12 meses acarreta a nulidade do contrato, atraindo a incidência do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e o consequente direito ao FGTS. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, b, e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG, Tema no 612, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.09.2014

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013841-16.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YMARA SILVIA PANSANI - CPF: 126.038.888-38 (RECORRENTE), MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - CPF: 050.835.621-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025